Tribunal: STF
Processo: ARE 1259561
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do crime tráfico ilícito de entorpecentes e associação, em concurso material, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35, cabeça, da Lei nº 11.343/2006. No extraordinário cujo trânsito buscam alcançar, os recorrentes apontam a violação dos artigos 5º, inciso LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação no tocante à sucessivas prorrogações da interceptação telefônica. Diz ter sido julgado com base em provas ilícitas, tendo por inobservadas as regras atinentes à legislação de regência. Discorre sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada, afirmando que a ilicitude alcança as provas derivadas.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, abordando os temas suscitados neste extraordinário quanto à interceptação telefônica.
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho do acórdão os seguintes trechos: 
    Naquela oportunidade, consignei que as referidas conversas privadas não foram os únicos elementos que levaram à decisão que autorizou as interceptações telefônicas, visto que houve o depoimento de pessoa que teve envolvimento com um dos acusados, que acabou ajudando a direcionar a investigação. Dessa maneira, a referida oitiva é diligência completamente independente e autônoma daquela mencionada pelo impetrante (conversas privadas), não restando configurada qualquer ilegalidade ou ofensa à disciplina da Lei n° 9.296/96. 
    […]
    Para além disso, nota-se que a decisão que autorizou o monitoramento (fls. 10/12 do Processo n° 7736-98.2013, em apenso), bem como as suas prorrogações, foram devidamente fundamentadas, em estrita observância termos da Lei n° 9.296/96, de forma que não se observa qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo juiz de origem. No ponto, é válido trazer à colação o seguinte julgado do STJ: [...]
    O Colegiado de origem consignou ter a interceptação telefônica observado os ditames previstos na legislação de regência. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    Ademais, O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator